Tribunal: TJBA
Processo: 0000103-90.2014.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000103-90.2014.8.05.0231

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: HERTZ BRAZIL FARM LTDA

Advogado(s):MARCOS LENIN PAMPLONA BARBOSA, WAGNER BARBOSA PAMPLONA, ILJEIME BARBOSA DIAS

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. CRÉDITO FISCAL ACUMULADO. PARECER FINAL DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. RECONHECIMENTO FORMAL DO CRÉDITO. AUTORIZAÇÃO PARCIAL PARA COMPENSAÇÃO. SALDO REMANESCENTE. INÉRCIA DO FISCO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. LEGITIMIDADE DA PRETENSÃO À UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Na hipótese, discute-se o direito da empresa contribuinte à utilização de saldo remanescente de créditos fiscais acumulados de ICMS, originados de operações isentas ou com redução de base de cálculo, já parcialmente reconhecidos e autorizados para quitação de autos de infração pela própria Administração Tributária estadual.

2.
O pedido encontra respaldo em parecer final proferido no Processo Administrativo Fiscal nº 02847720097, no qual a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia reconheceu a existência de crédito acumulado no valor de R$ 685.126,07, após fiscalização vertical e homologação dos lançamentos contábeis da empresa até 31/12/2010, conforme art. 108-A, § 4º, inciso II, do RICMS/BA e art. 5º da Portaria nº 304/04.

3.Aliás, c
onsta expressamente do parecer que foram feitas as anotações determinadas na legislação pertinente, tendo sido deferida a utilização de parte do montante — R$ 109.997,81 — para quitação do Auto de Infração nº 269.189/3007/08-3, com determinação de expedição de certificado de crédito fiscal. Parte do crédito, inclusive, já foi efetivamente utilizada, o que demonstra a eficácia do ato administrativo.

4.
Trata-se, pois, de ato administrativo consumado, com natureza decisória e força vinculante, não sendo possível classificá-lo como simples manifestação opinativa.
Logo, a
usente prova de revogação ou suspensão, e diante da inércia do Fisco em expedir o certificado de crédito remanescente ou proceder ao pagamento, legítima é a pretensão da parte autora de ver reconhecido o seu direito à utilização do saldo.

5.A propósito, a
jurisprudência do STJ admite a correção monetária dos créditos reconhecidos administrativamente quando há mora do Fisco no ressarcimento, nos termos da Súmula 411/STJ e dos precedentes firmados em sede de recursos representativos da controvérsia (REsp 1.035.847/RS; EAg 1.220.942/SP). Aplica-se, ademais, a taxa SELIC como índice de correção, nos moldes da Súmula 523/STJ.

6.Na mesma linha, p
recedentes deste Tribunal de Justiça da Bahia também reconhecem a possibilidade de aproveitamento de créditos escriturados,
mesmo que extemporaneamente,
desde que atendidos os requisitos legais e
em atenção

a
os princípios da não-cumulatividade e da razoabilidade.

7.Neste contexto, a
usente impugnação específica à documentação apresentada,
na forma do art. 373, II, do CPC
e evidenciada a mora administrativa, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu o direito da contribuinte ao crédito fiscal e determinou a emissão do certificado ou o pagamento da quantia respectiva, com os consectários legais.

8.
Sentença mantida. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000103-90.2014.8.05.0231
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada HERTZ BRAZIL FARM LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .